Tribunal: STF
Processo: ARE 1525432
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio de Janeiro formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 271) contra acórdão (eDoc 213) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A ementa do julgamento possui o seguinte teor no seu trecho inicial:



    APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SIND DEGASE. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. DECRETO ESTADUAL Nº 45.282/2015. ADESÃO AO REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE AO CUMPRIMENTO DE NORMAS LEGAIS QUE ESTABELEÇAM DIREITO SUBJETIVO À EVOLUÇÃO NA CARREIRA PROFISSIONAL COM O RESPECTIVO ACRÉSCIMO PECUNIÁRIO. CRISE FINANCEIRA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NÃO PODE SERVIR DE ANTEPARO À VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM.



    [...]



    Sustenta, em síntese, que o pronunciamento impugnado viola preceitos constitucionais por ter aquiescido com o direito de servidores vinculados ao sindicato recorrido à progressão funcional, com os acréscimos pecuniários decorrentes, malgrado tenha o Estado do Rio de Janeiro aderido a Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Subsidiariamente, questiona a legitimidade do sindicado para propositura da ação civil pública na origem.



    Busca, nesse contexto, sejo o apelo excepcional “conhecido e provido a fim de que seja reformado o v. acórdão. Subsidiariamente, pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito, tendo-se em conta a flagrante ilegitimidade ativa” (eDoc 271, fl. 17).



    Não admitido o recurso por decisão do Terceiro Vice-Presidente da Corte Estadual (eDoc 301), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 318), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que o Colegiado a quo, ao anuir com o direito de progressão funcional dos servidores substituídos e com a legitimidade do sindicato para propositura da demanda, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na sindicância de legislação infraconstitucional, inclusive local, consoante se observa da leitura de trechos do aresto impugnado:



    Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legitimidade do sindicato para propor essa ação civil pública, a limitação subjetiva da abrangência dos pedidos contidos na exordial, bem como sobre a possibilidade orçamentária do Estado do Rio de Janeiro em promover a progressão funcional de servidores do DEGASE determinada na sentença, sobretudo em consideração à sua adesão ao Regime de Recuperação Fiscal.



    [...]



    In casu, o sindicato autor ajuizou a presente ação civil pública objetivando a implementação e o pagamento das progressões funcionais dos servidores públicos do DEGASE que, apesar de terem cumprido todos os requisitos constantes da legislação que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários da categoria, não lograram obter administrativamente tal direito. 



    Inicialmente, cumpre analisar as preliminares arguidas pelo réu. 



    A Lei nº 7.347/85, no seu art. 1º, disciplina as matérias que poderão ser objeto de ação civil pública:



    [...]



    É sob tal prisma que sobressai a natureza coletiva do direito tutelado nestes autos, já que a pretensão última deduzida na lide é que a todos os servidores que cumpriram ou que vierem a cumprir os requisitos legais impostos – ao longo da lide - seja garantida a regular progressão funcional na carreira que integram no DEGASE. 



    Portanto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa formulada.



    [...]



    Como se colhe do atento compulsar dos fólios, a demanda se originou da necessidade de se ter garantido aos servidores públicos que atuam na estrutura do DEGASE/RJ a progressão funcional daqueles que atendam aos pressupostos legalmente estabelecidos para sua realização.



    Nesse espeque, o sindicato autor apontou na exordial que, inobstante os servidores tenham preenchidos os requisitos para evoluir na carreira, nos termos do que prevê o Decreto Estadual nº 45.282/2015, estariam sendo impedidos de realizar a pretendida progressão, ao argumento de que o Estado não poderia afrontar o estabelecido pelo Regime de Recuperação Fiscal, instituído pela Lei Complementar nº 159/2017.



    Contudo, um olhar cauteloso sobre a aludida legislação, mormente sobre o que dispõe o seu art. 8º, ou seja, sobre as limitações impostas ao Poder Público Estadual, não se extrai o comando para que as progressões funcionais de servidores estaduais seja, de fato, obstada.



    [...]



    Vale ressaltar, no ponto, que não se pode equiparar a progressão na carreira derivada do regular atendimento a pressupostos legais por servidores a um aumento salarial genérico, esse sim, obstado pela legislação em comento. 



    Ora, a evolução na carreira consubstancia um direito subjetivo dos servidores públicos, instituída em legislação anterior à adesão do Estado réu ao regime de recuperação fiscal, de forma que, tal como consignado pelo sentenciante, não inova o ordenamento jurídico, até mesmo por constituir-se na exceção prevista no parágrafo único do art. 6º da Lei Estadual nº 7.629/2017. Senão, vejamos.



    [...]



    Dessa forma, cristalino é que não versa a hipótese sobre um direito encampado pelo poder discricionário do gestor público, mas sim, reitera-se, tem-se aqui um direito subjetivo do servidor que atenda aos pressupostos legais para sua implementação e consequente acréscimo salarial.



    Esse quadro faz atrair a incidência, à espécie, dos óbices previstos nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    Em idêntica controvérsia e no mesmo sentido, destaco o ARE 1.309.778, ministro Edson Fachin; o ARE 1.427.870, ministro Alexandre de Moraes; e o ARE 1.476.613, ministro André Mendonça.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente